Tribunal: STF
Processo: AI 162636
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: A Súmula 283  - que explicita a exigência de
causalidade da questão suscitada no RE - é típica de todos os
recursos de revisão in jure, gênero de que participa o
extraordinário. Com assento implícito na própria Constituição, essa
regra, se fosse conflitante com a garantia da ampla defesa - o que
não ocorre -, haveria de ser entendida como exceção a essa garantia,
e não como violadora dela.